Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POR DUAS VEZES – FORMA TENTADA E CONSUMADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade dos atos infracionais análogos ao crime de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes, na forma tentada e consumada, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, imperioso o juízo de procedência da representação.
2. A gravidade dos atos infracionais, o quadro social e pessoal do representado – afastamento dos estudos, falta de controle familiar sobre suas atividades, envolvimento com guerras de gangues e o histórico infracional revelam a condição de vulnerabilidade social e o risco da escalada infracional por parte do representado, sendo elementos aptos a demonstrar a necessidade de aplicação da medida socioeducativa de internação.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente a representação quanto ao apelado, em razão da prática de atos infracionais análogos ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, na forma tentada e consumada (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, e art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, em conformidade com o art. 112, inciso VI e art. 122, inciso I, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente